Tribunal: TJSP
Processo: 3000837-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Penhora online. Ausência de intimação sobre decisão anterior. Repetição do ato processual. Levantamento da penhora. – 1. Execução fiscal. Rito. A executada foi citada e tinha o prazo de cinco dias para pagar o débito ou garantir a execução, sob a pena de penhora, conforme art. 7o, I e II e 8o, 'caput' da LF no 6.830/80; optou por apresentar exceção de pré-executividade,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Penhora online. Ausência de intimação sobre decisão anterior. Repetição do ato processual. Levantamento da penhora. – 1. Execução fiscal. Rito. A executada foi citada e tinha o prazo de cinco dias para pagar o débito ou garantir a execução, sob a pena de penhora, conforme art. 7o, I e II e 8o, 'caput' da LF no 6.830/80; optou por apresentar exceção de pré-executividade, que não obsta o prosseguimento do feito executivo e a realização de atos constritivos e expropriatórios (LEF, art. 10). – 2. Penhora on line. Manutenção. A agravada não foi intimada da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade e o ato processual deve ser repetido; mas não há razão para revogar a decisão que deferiu a penhora online, determinação amparada pela lei, tampouco para desbloquear o numerário penhorado. – Agravo do Estado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000837-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JOAO APARICIO BRUNO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000837-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.832/20
Agravo no 3000837-09.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Fazenda Estadual
Agdo: João Aparício Bruno ME
Origem: 1a Vara Cível (Itararé) Proc. no 1500025-19.2016
Juiz: Jocimar Dal Chiavon
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Penhora online. Ausência de
intimação sobre decisão anterior. Repetição do ato processual.
Levantamento da penhora. 1. Execução fiscal. Rito. A executada
foi citada e tinha o prazo de cinco dias para pagar o débito ou
garantir a execução, sob a pena de penhora, conforme art. 7o, I e II
e 8o, 'caput' da LF no 6.830/80; optou por apresentar exceção de
pré-executividade, que não obsta o prosseguimento do feito
executivo e a realização de atos constritivos e expropriatórios
(LEF, art. 10). 2. Penhora on line. Manutenção. A agravada não
foi intimada da decisão que rejeitou sua exceção de pré-
executividade e o ato processual deve ser repetido; mas não há
razão para revogar a decisão que deferiu a penhora online,
determinação amparada pela lei, tampouco para desbloquear o
numerário penhorado. Agravo do Estado provido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
86 dos autos originários que reconsiderou a decisão de fls. 72 e determinou o
levantamento em favor da executada dos valores penhorados e transferidos para
conta judicial. O Estado alega que, embora possa ser reconhecida a nulidade da
intimação, não há mácula no bloqueio realizado cautelarmente; o contraditório
relativo a bloqueios cautelares é postergado, podendo ser realizado sem a danosa
liberação dos valores à executada; a alegação de nulidade deve ser acompanhada
da demonstração de prejuízo concreto; a penhora de bens, justa e legal, não
pode ser reputada como prejuízo; a constrição foi realizada nos termos da lei,
obedecendo ao que dispõem os art. 841 e 854 do CPC; a ausência de intimação
não se refere à fase de conhecimento ou a embargos à execução, mas à execução
fiscal de débito líquido, certo e exigível. Pede, liminarmente, a suspensão da
decisão agravada; no mérito, insiste na manutenção da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000837-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Suspendi a decisão agravada para melhor análise (fls.
9). A agravada não respondeu (fls. 15).
É o relatório.
2.
Fatos. Em 18-10-2016 a Fazenda Estadual ajuizou em
face de João Aparício Bruno ME execução fiscal de débitos de ICMS pelo valor
histórico de R$-24.894,89 (fls. 1/8 dos autos originários). Em 4-10-2017 a
executada noticiou a inclusão desses débitos no PEP do ICMS (fls. 21/34 dos
autos originários); mas os pedidos de extinção ou suspensão da execução
formulados na exceção de pré-executividade foram rejeitados, pois não garantido
o juízo (fls. 59/64 dos autos originários). Nesse contexto, inclusive porque
rompido o parcelamento, o Estado requereu e teve deferida a penhora online de
ativos financeiros da executada, resultando no bloqueio de R$-2.749,43 (fls.
72/77 dos autos originários); mas a ordem foi reconsiderada ante a falta de
intimação da executada sobre a decisão que rejeitara a exceção de pré-
executividade (fls. 84/85, 86). Contra essa decisão vem o agravo.
3.
Execução fiscal. Rito. Nos termos do art. 7o da LF no
6.830/80, o despacho que deferir a inicial da execução fiscal ordenará a citação
(inciso I) e, se a dívida não for paga, nem a execução garantida por meio de
depósito, fiança ou seguro garantia, no prazo de cinco dias (art. 8o, 'caput'), a
penhora (inciso II). Conforme o art. 10, não ocorrendo o pagamento, nem a
garantia da execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem do
executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis; e o inciso I
do art. 11 estabelece o dinheiro como primeira opção de penhora. Garantida a
execução (por depósito, fiança bancária, seguro garantia ou penhora), o
executado poderá ofertar embargos à execução no prazo de trinta dias (art. 16),
aos quais o juiz pode atribuir efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000837-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
4.
Penhora online. Manutenção. A executada foi citada
por carta com AR juntada aos autos em 29-9-2017 (fls. 19/20 dos autos
originários); e tinha o prazo de cinco dias para pagar o débito ou garantir a
execução. Não fez nem um, nem outro, optando por apresentar exceção de pré-
executividade que não obsta o prosseguimento da execução e a realização de
atos constritivos e expropriatórios, a teor do art. 10 da LEF. Assim, a penhora
online de ativos da executada foi corretamente determinada e realizada.
A agravada não foi intimada da decisão que rejeitou
sua exceção de pré-executividade, conforme se depreende de certidão expedida
pela serventia (fls. 59/64, 67/70), e o ato deve ser refeito, para as providências
que entender cabíveis; mas não há razão para revogar a decisão que deferiu a
penhora online, determinação amparada pela lei, tampouco para desbloquear o
numerário penhorado.
O voto é pelo provimento do agravo do Estado para
manter hígida a penhora online realizada na origem. Faculto às partes oporem-
se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator